Tribunal: TJDFT
Processo: 0778564-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA PELA VENDEDORA. COBRANÇAS INDEVIDAS. MORA INJUSTIFICADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a inexistência de débitos remanescentes vinculados ao contrato 200338575837, em nome da autora; e 2) condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) manutenção indevida de cobranças, após o cancelamento consensual de contrato de compra e venda; (ii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, embora desfeito o contrato de compra e venda, no valor de R$13.887,50, em 10 parcelas de R$1.388,78, realizado pela autora em 28/09/2023 no estabelecimento da corré PBTECH (ID 81623585/ 81623586), a instituição financeira manteve a cobrança de uma parcela residual do financiamento, gerando reiteradas cobranças por quase dois anos (ID 81623587/81623590).
5. A declaração de quitação emitida pela corré Santander indica que o parcelamento do valor da compra e venda 20039147953, realizada na PBTECH foi quitado em 09/01/2025 (ID 81625441), evidenciando que o contrato foi considerado adimplido somente dois anos após o seu desfazimento, ocorrido em 2023.
6. O serviço bancário deficitário, consubstanciado no descumprimento da obrigação de cancelar as cobranças vinculadas ao contrato rescindido, impôs à autora a realização de diligências que perduraram por aproximadamente dois anos, com o objetivo de obter a baixa do contrato e cessarem as cobranças indevidas. Com efeito, ocorreu desnecessária perda de tempo útil da consumidora, a justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo e legitimar a reparação por danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido: Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.